Tribunal: TJBA
Processo: 8017421-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017421-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível.
Uber.
Relação contratual entre motorista e plataforma digital de transporte. Cancelamento de conta por violação contratual. Validade da rescisão unilateral. Inexistência de dano moral e material. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se pleiteava a reativação de conta em plataforma de transporte por aplicativo, bem como o pagamento de lucros cessantes e compensação por danos morais, sob alegação de bloqueio arbitrário e ausência de prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se houve ilegalidade no cancelamento da conta do motorista parceiro pela plataforma digital, à luz dos Termos e Condições do serviço; (ii) definir se é cabível a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo possui natureza civil, regida pelo Código Civil e pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da autonomia privada.

4. A desativação da conta encontra respaldo nos Termos de Uso da plataforma, que autorizam a rescisão contratual imediata e sem aviso prévio em caso de condutas inadequadas e violação contratual.

5. Foi comprovada a existência de múltiplas reclamações de usuários sobre comportamentos inadequados do motorista, tais como agressões
verbais
, cobranças indevidas e atitudes ofensivas, caracterizando justa causa para a exclusão.

6. A parte foi previamente advertida em diversas ocasiões, sendo-lhe oportunizado exercer o direito de defesa.

7. A prova documental apresentada, consistente em registros virtuais e telas sistêmicas, é válida e legítima, nos termos do art. 369 do CPC, especialmente considerando a natureza digital da plataforma.

8. Não há violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a medida adotada visa preservar a segurança dos usuários e a credibilidade do serviço.

9
. O encerramento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de ofensa à personalidade.

1
0
. O pedido de lucros cessantes é improcedente por ausência de comprovação concreta da alegada perda financeira, sendo incabível presumir prejuízo sem documentação idônea.

1
1
. A jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade do bloqueio unilateral de contas por plataformas digitais, desde que amparado por justa causa e em conformidade com os termos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida em seus demais termos e, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento), calculados sobre a base fixada na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8017421-43.2023.8.05.0001
, em que é apelante
GEORGE COSTA SOUZA
e apelado

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.